Tribunal: STF
Processo: HC 100958
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – ATO DE RELATOR – SUBSTITUIÇÃO POR ACÓRDÃO. Uma vez substituída a decisão do relator por acórdão do Colegiado, descabe cogitar de óbice à impetração no Supremo presente o Verbete nº 691 da Súmula do Tribunal.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. Surge alicerçado no artigo 312 do Código de Processo Penal ato mediante o qual, sob o ângulo da preventiva, há menção à reincidência e ao fato de terem sido pressionadas possíveis testemunhas.